Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-25.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 141, §2°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICÁVEL. MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL. NÃO PREVISTO LEGALMENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC.
1. Em sintonia com o artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública até os 05 (cinco) anos de idade.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
3. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
4. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
5. Na hipótese dos autos, a manutenção da r. sentença, quanto à obrigatoriedade de matricular o autor em creche pública, se mostra necessária, em consonância com os efeitos da decisão modulada pelo STJ, para garantir a observância da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica.
6. Incabível o provimento do pedido para que a matrícula da criança seja efetuada para o período integral, uma vez que inexiste previsão legal para o fornecimento de vaga em creche em período integral, de modo que não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
7. Quanto aos honorários advocatícios, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
8. Afere-se que o feito de origem se trata de demanda de pequena complexidade, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, decidida em primeira instância em aproximadamente 3 (três) meses.
9. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal e deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do autor.